Tribunal: TJSP
Processo: 2020635-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JEFAZ. Recurso interposto contra decisão que determinou a redistribuição do processo ao Juizado Especial, para que a ação passasse a tramitar segundo o rito especial da Lei no 12.153/09. Admissibilidade do agravo de instrumento. Aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, fixada pelo C. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 988.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JEFAZ. Recurso interposto contra decisão que determinou a redistribuição do processo ao Juizado Especial, para que a ação passasse a tramitar segundo o rito especial da Lei no 12.153/09. Admissibilidade do agravo de instrumento. Aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, fixada pelo C. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 988. Pretensão ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS. Potencial necessidade de prova pericial complexa, o que é incompatível com o rito sumaríssimo do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFAZ). Precedentes. Manutenção do feito na 3a Vara Cível do Foro de Birigui. Decisão reformada. Recurso provido.